Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-87.2012.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-87.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO - CPF: 139.322.092-49 (EMBARGANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO - CPF: 139.322.092-49 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES (EMBARGANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão que deu provimento às apelações das rés, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo autor, sob o fundamento de que os danos decorrentes do acidente já haviam sido integralmente reparados em demanda trabalhista anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou obscuridade quanto à alegada diferença remuneratória entre valores reconhecidos em distintas reclamatórias trabalhistas, a título de lucros cessantes; e (ii) omissão quanto à apólice de seguro da corré Energisa, aptas a ensejar a integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de fundamentos já apreciados de forma clara e suficiente.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à diferença de valores reconhecidos nas reclamatórias trabalhistas, assentando que o autor já foi integralmente indenizado pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do mesmo fato, sendo inviável nova condenação sob idêntico fundamento, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

5. A pretensão de complementação de lucros cessantes revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão sobre valores e períodos já abrangidos por acordo homologado judicialmente, matéria estranha à via dos embargos declaratórios.

6. A alegada omissão quanto à apólice de seguro não subsiste, porquanto, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o acórdão afastou, por consequência lógica, qualquer pretensão acessória relacionada à cobertura securitária, sendo desnecessária manifestação específica.

7. A reiteração de fundamentos já examinados e rejeitados em embargos anteriores evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de indenização já integralmente satisfeita em demanda anterior, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

2. Julgados improcedentes os pedidos principais, resta afastada, por consequência lógica, qualquer pretensão vinculada à apólice de seguro, dispensando manifestação expressa.

3. A reiteração de embargos com idênticos fundamentos caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO
contra acórdão proferido em ID 330753858 que, a unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo a decisão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos
DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES
,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de ID 334692350, o embargante reitera a alegação de existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que:

- O acórdão não teria esclarecido adequadamente a questão relativa à diferença entre o valor da remuneração reconhecida na primeira reclamatória trabalhista (RT 00525004620095230007), no montante aproximado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o valor real de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), que teria sido reconhecido em uma segunda demanda laboral (RT 00298005920105230066);

- Essa diferença de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais nunca teria sido paga ao embargante a título de danos materiais/lucros cessantes, devendo ser arcada pelos embargados; e,

- O acórdão teria sido omisso quanto à apólice de seguro da embargada Energisa/Cemat.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões e obscuridades, com manifestação expressa sobre a diferença relativa ao dano material/lucros cessantes, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões de ID 336691868, a embargada Dreyfus Commodities Armazem Luuis Dreyfus Commodities pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer vício no acórdão e que o recurso representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, com tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Por sua vez, a embargada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A também apresentou suas contrarrazões em ID 336921879, requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório, destacando que o embargante repete argumentos já rejeitados nos primeiros embargos.

A embargada Chubb Seguros Brasil S/A não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 338459356.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, verifico que o embargante reitera os mesmos argumentos já apresentados nos primeiros embargos de declaração, que foram devidamente analisados e rejeitados por esta Câmara, conforme acórdão de ID 330753858.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao fundamentar que (ID 330753858):

“O acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua decisão no sentido de que o autor já havia sido integralmente indenizado pelos danos decorrentes do acidente em ação trabalhista anterior, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fundamentos, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa.” (Sic)

E ainda:

“Conforme se vê, a fundamentação do acórdão foi suficiente para demonstrar que, independentemente dos valores específicos reconhecidos nas reclamatórias trabalhistas, o autor já havia sido ressarcido pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fundamentos.” (Sic)

Como se vê, resta evidenciado que a pretensão do embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da causa mediante reanálise de valores indenizatórios e períodos de pensionamento já definidos em acordo homologado judicialmente, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O embargante insiste na tese de que teria direito a receber complementação de lucros cessantes correspondente à diferença entre o valor da remuneração reconhecida na primeira reclamatória trabalhista (R$ 1.500,00) e o valor supostamente reconhecido na segunda reclamatória (R$ 3.700,00). Contudo, tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela impossibilidade de nova condenação pelos mesmos danos, independentemente dos valores específicos reconhecidos nas reclamatórias trabalhistas.

Quanto à alegada omissão sobre a apólice de seguro da embargada Energisa/Cemat, o acórdão também foi claro ao afirmar que (ID 330753858):

“Quanto à alegada omissão sobre a apólice de seguro da embargada Energisa/Cemat, observo que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito da demanda, já decidido pelo acórdão embargado. Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o acórdão afastou, por consequência lógica, qualquer pretensão relacionada à apólice de seguro, sendo desnecessária manifestação específica sobre esse ponto.” (Sic)

Ademais, como bem destacado no acórdão:

“Tendo o autor já recebido indenização integral pelos danos sofridos, não há que se falar em nova reparação, seja diretamente pelos réus, seja por meio de apólice de seguro.” (Sic)

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que tange ao prequestionamento, o acórdão embargado já esclareceu que “
nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Ressalto, por fim, que o embargante foi expressamente advertido no acórdão anterior de que "
a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o, do CPC
".

Não obstante a advertência, o embargante insiste em reiterar os mesmos argumentos já rejeitados, evidenciando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 334692350, mantendo inalterado o acórdão embargado, e, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos,
condeno
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargante.

Advirto
, novamente, que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração acarretará na majoração da penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026